Tribunal: STF
Processo: ARE 1446591
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-18
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 206, p. 5):



    ”APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO GARANTIDO POR HIPOTECA. LEI Nº 5.741/1971. RECURSO DESPROVIDO. 1. Apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedentes os embargos à execução de título extrajudicial nº 0000345-06.2014.4.02.5101 (contrato de mútuo imobiliário garantido por hipoteca). 2. Quanto à incidência do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários, a questão restou pacificada pelo Plenário do STF, na ADI 2.591, bem como a teor do enunciado da Súmula 297 do STJ, verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras ". Mesmo em se tratando de contrato de adesão, não basta a invocação genérica da legislação consumerista, sendo necessária a demonstração cabal de que o contrato de mútuo viola normas de ordem pública previstas no CDC, o que não se verifica na hipótese dos autos. 3. No sistema de amortização SACRE, havendo o regular pagamento das prestações, o saldo devedor diminui, bem como as prestações no decorrer do contrato, conforme verificado em diversas perícias judiciais e pela simples leitura da planilha de evolução do contrato de financiamento. Em caso de inadimplência, o mutuário fica sujeito aos encargos moratórios previstos contratualmente e ao incremento do saldo devedor, que deixa de reduzir ante a ausência de pagamento das prestações. Não se trata de anatocismo, e sim aumento do saldo devedor por falta de pagamento das prestações, o que dá ensejo a um valor maior da prestação, além do acréscimo dos encargos de mora. 4. Em razão de desemprego ou perda de renda, não há como se impor ao agente financeiro a “adequação” do contrato. Entende-se que quem faz um financiamento de longo prazo sabe que corre o risco de variações salariais, com perda de renda ou até de desemprego, não se tratando de situação imprevisível. 5. Não pode o Judiciário impor ao agente financeiro a adequação do contrato ou a conciliação, tampouco o que não está previsto no contrato ou na lei. 6. Apelo conhecido e desprovido.”



    Os embargos declaratórios foram desprovidos (eDOC 232).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aduz-se violação dos artigos 5º, incisos XXXII, LIV e LV; 62, §1º, inciso III e 192, da Constituição da República. Alega-se, em suma, ofensa à garantia da propriedade, moradia, e aos princípios do devido processo legal e da devida prestação jurisdicional (eDOC 253).



     É o relatório. Decido.



    O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema discutido nestes autos. 



    Verifica-se que, no julgamento do RE-RG 579.073, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, DJe de 13.11.2009 (Tema 200), esta Corte decidiu que não apresenta repercussão geral a discussão que, tendo por objeto questão relativa ao critério de reajuste de saldo devedor de contrato de mútuo firmado no âmbito do sistema financeiro da habitação, versa sobre matéria infraconstitucional. 



    Em primeiro lugar, no exame do ARE-RG 640.713, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, DJe 22.09.2011 (Tema 461), este Supremo Tribunal Federal entendeu inexistir repercussão geral nas causas que envolvam discussão sobre a legalidade de cláusulas previstas em contratos regidos pelo Código de Defesa do Consumidor (contrato de mútuo), tal como o caso dos autos. 



    No que tange à suposta vulneração do art. 5º, XXXII da Constituição Federal, a matéria discutida nestes autos já foi objeto de análise por esta Corte. Ao apreciar o ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013 (Tema 660), o Plenário assentou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário, como no caso dos autos. 



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente